Tribunal: TJMT
Processo: 1009196-28.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009196-28.2022.8.11.0000
PACIENTE: SAMIR RODRIGUES DE FARIA
IMPETRANTE: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Samir Rodrigues de Faria, submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica.
Aduz, em síntese, faltar justa causa para o prosseguimento da ação penal “frente à precariedade das provas e de suposições e ante a ausência de elementos e outras provas técnicas capazes de fundamentar qualquer ilícito imputado ao paciente”, razão pela qual pugna pelo seu trancamento “ou seja reconhecida a prescrição virtual, retirando da consulta processual em nome do paciente nos termos da legislação em vigor”.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional e deve atender aos pressupostos autorizadores da tutela antecipada, in casu, a prova inequívoca da ilegalidade do ato coator, aliada à urgência na concessão da medida.
Segundo se depreende da peça acusatória oferecida pelo Ministério Público Estadual:
“Consta dos autos do incluso inquérito policial que no dia 23 de setembro de 2016, por volta das 23h30, na residência localizada na Rua 14, no 41, Bairro Setor Norte, nesta cidade e comarca de Vila Rica, SAMIR RODRIGUES DE FARIA, qualificado às fls. 15/18, em contexto de violência de gênero, prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira Renata Glier Santos, causando-lhes as lesões corporais de natureza leve descritas no laudo pericial de fl. 28.
Consta, ainda, que na mesma data e local, mormente após os fatos acima narrados, o denunciado SAMIR RODRIGUES DE FARIA, prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação, ofendeu a integridade psicológica de Renata Glier Santos, sua ex-companheira, ameaçando-a, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave.
Segundo se apurou, o denunciado dirigiu-se até a residência da vítima – descumprindo as medidas protetivas de urgência consistentes no afastamento do domicílio e de se aproximar da vítima – e a chamou para conversar.
Contudo, a vítima recusou-se a conversar com o denunciado. Então, o denunciado se aproximou do portão, momento em que puxou a vítima pelos braços e lhe agrediu com pontapés, causando-lhe hematomas na perna esquerda, escoriações no pé direito, além de lesão no polegar direito.
Ato contínuo, o denunciado ameaçou a ex-companheira de morte, inclusive disse também: ‘você vai morrer agora, vou te matar’, ‘se você não ficar comigo não vai ficar com mais ninguém’.
As lesões corporais e as ameaças ocorreram no interior da residência em que o denunciado morou com a vítima, aproveitando-se, assim, das relações domésticas e de coabitação.
Ante o exposto, denuncio SAMIR RODRIGUES DE FARIA como incurso nas regras do artigo 129, § 9o, e do artigo 147, c/c o artigo 69, todos do Código Penal, [...]” (p. 53-54 – id. 128122166).
Em decisão proferida no dia 13-10-2016, o juízo a quo recebeu a denúncia nos seguintes termos:
“Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério Público em desfavor de Samir Rodrigues de Faria para apuração das infrações penais previstas no Código Penal, artigos 129, §9o, e 147.
Analisados os elementos informativos coligidos aos autos, constato a existência de lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris. Assim, RECEBO a denúncia por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do Código do Processo Penal”.
Como é cediço, dentro do rito sumaríssimo do habeas corpus, somente é possível o trancamento da ação penal quando há comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ausência de indícios de autoria e materialidade do delito, ou ainda da ocorrência da extinção da punibilidade, o que não é a hipótese dos autos.
Pelo contrário, em uma análise perfunctória do caso, vê-se dos autos que há elementos a indicar, pelo menos em tese, a ocorrência do delito imputado ao paciente e a possibilidade de tê-lo praticado, conforme se depreende dos elementos informativos colhidos no inquérito policial, notadamente na declaração prestada pela vítima, o que não permite concluir, portanto, com a firmeza que o caso demanda, a ausência de justa causa.
Frise-se que, ao menos neste momento processual, não há elementos seguros que atestem a inexistência de crime, como pretende o impetrante.
Sobre a questão, trago o reforço da jurisprudência pátria:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. Estando a denúncia embasada em dados fáticos que demonstrariam a realização de diversos expedientes fraudulentos, não é possível o acolhimento da tese de atipicidade da conduta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (STF - RHC: 120413 RS , Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-185 DIVULG 23-09-2014 PUBLIC 24-09-2014).
HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA - LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. - Somente é cabível o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação de plano da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade (TJ-MG - HC: 10000140135856000 MG , Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 28/05/2014, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/06/2014).
Depois, a análise da tese de insuficiência de provas quanto à autoria do delito exige o incursionamento no acervo probatório, o que se mostra incompatível com a estreita via do habeas corpus (STJ, RHC 68.460/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016).
Também não se pode falar em reconhecimento da prescrição virtual, sob pena de se incorrer na malsinada e indesejada supressão de instância.
Além disso, segundo assente entendimento jurisprudencial: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal” [STJ, Súmula 438].
Imperioso salientar ainda que, se o impetrante entende que a autoridade judiciária vem protelando e retardando para deliberar o feito, é cabível a correição parcial nos próprios autos, nos termos do art. 36 do COJE/MT, mas não habeas corpus, notadamente porque não se trata de situação diretamente relacionada ao ius ambulandi.
Destarte, em face da não demonstração de plano da ausência de justa causa por inexistência de provas quanto à autoria do fato delituoso, sendo mister a análise e valoração do conjunto probatório, não há se falar, neste momento, em trancamento da ação penal.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.